Tribunal: TJBA
Processo: 8115965-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115965-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POWDER PROCESSOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO ZANETTI ARAGAO SANTOS, RONALDO ARAGAO SANTOS

APELADO: ERB SP ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. COBRANÇA DE DESPESAS DE ARMAZENAGEM. CANCELAMENTO CONTRATUAL. COISA JULGADA MATERIAL. NOVAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ABUSO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO PARCIALMENTE VERIFICADA QUANTO AO MARCO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO ORIGINÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por POWDER PROCESSOS E EQUIPAMENTOS LTDA. em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de pagar, fundada em despesas de armazenagem supostamente incorridas após sentença transitada em julgado que declarou o cancelamento do contrato entre as partes e fixou indenização por fabricação e armazenagem. A Embargante aponta omissão, contradição e obscuridade no acórdão, além de impugnar a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese do caráter superveniente e extraconcursal da obrigação de armazenagem; (ii) verificar se há contradição entre o reconhecimento do cancelamento contratual e a afirmação de que a condenação anterior contemplou integralmente os prejuízos sem limitação temporal; e (iii) verificar se há obscuridade na aplicação do dever de mitigar o próprio prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese do caráter superveniente e extraconcursal da obrigação de armazenagem, concluindo pela insubsistência da pretensão de cindir temporalmente os efeitos do contrato judicialmente cancelado.

Inexiste obscuridade, pois o voto descreveu de forma minuciosa e fundamentada as medidas judiciais que poderiam ter sido adotadas pela Embargante para cessar o acúmulo de custos, qualificando juridicamente a inércia como abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil.

Há contradição passível de saneamento na afirmação de que a condenação anterior abrangeu os prejuízos de armazenagem sem qualquer limitação temporal, tendo em vista que a sentença paulista fixou condenação com base nos valores vigentes até a notificação extrajudicial de outubro de 2016, e não se pronunciou sobre custos futuros. O esclarecimento, contudo, não altera o resultado do julgamento, pois os demais fundamentos autônomos do acórdão — coisa julgada material, eficácia preclusiva do art. 508 do CPC/2015 e novação em recuperação judicial — são suficientes, cada um por si, para sustentar a improcedência da pretensão.

A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa observa os parâmetros do art. 85, §11, do CPC/2015, sendo proporcional à complexidade do litígio e ao trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito infringente.

Tese de julgamento:
1. Inexiste omissão nos embargos de declaração quando o acórdão impugnado enfrentou expressamente, com fundamentação completa, a tese central deduzida pela parte recorrente. 2. Inexiste obscuridade quando a decisão descreve de forma clara, linear e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos que sustentam a conclusão adotada. 3. A contradição entre a declaração de cancelamento contratual e a afirmação de que a condenação anterior abrangeu custos futuros sem limitação temporal é sanável por embargos de declaração sem efeito infringente, quando os demais fundamentos autônomos do acórdão sejam suficientes para sustentar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 502, 508, 1.022 e 85, §11; CC, art. 187; Lei 11.101/2005, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2000438/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.04.2023, DJe 05.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8115965-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
POWDER PROCESSOS E EQUIPAMENTOS LTDA
e como apelada
ERB SP ENERGIA S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 28 de Janeiro de 2026.